Tribunal: TJBA
Processo: 8002653-37.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002653-37.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELETROZEMA S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO DUARTE, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: APONINA MARIA DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
IZABELLA ALVES DOS ANJOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. ART. 85, § 2º DO CPC. ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO DO JULGADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ELETROZEMA S/A e por BANCO LOSANGO S.A. contra acórdão que, em ação declaratória cumulada com indenizatória por inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração opostos pelas partes; e (ii) definir se houve erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração interpostos pela ELETROZEMA S/A são intempestivos, pois foram protocolados após o prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC, razão pela qual não são conhecidos.

4. Os embargos opostos pelo BANCO LOSANGO S.A. são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Constatado erro material no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sendo a condenação líquida, deve ser observada a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2º, do CPC, devendo os honorários incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

6. Inexistente o caráter procrastinatório dos embargos, não há falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, pois a parte embargante se limitou à correção de vício objetivo.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração opostos por ELETROZEMA S/A não conhecidos. Embargos de declaração opostos por BANCO LOSANGO S.A. acolhidos para correção do erro material identificado no julgado, a fim de fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cíveis na Apelação nº 8002653-37.2022.8.05.0199, em que figuram como embargantes
BANCO LOSANGO S/A
e
ELETROZEMA S/A
, e como embargados
APONINA MARIA DE JESUS COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
os embargos de declaração opostos por
ELETROZEMA S/A
, por intempestividade, e em
CONHECER e ACOLHER
os embargos opostos por
BANCO LOSANGO S/A
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EA